Tribunal: TJDFT
Processo: 0745543-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745543-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. N. D. M. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROCHELLE NOGUEIRA ALVES DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe o fornecimento do medicamento somatropina à agravada conforme prescrição médica no prazo de dez (10) dias, sob pena de constrição da quantia necessária (id 251124914 dos autos originários). A agravante alega que os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência estão ausentes no caso concreto. Sustenta que a agravada requer cobertura de tratamento que possui exclusão legal expressa, bem como inexiste demonstração de urgência/emergência. Acrescenta que o medicamento trata-se de uso domiciliar. Argumenta que o laudo juntado nos autos originários não apresenta as recomendações do Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para a utilização do medicamento no tratamento da agravada. Afirma que esse laudo é simplório e indica a doença da agravada e medicamentos compostos de somatropina, sem qualquer amparo científico que corrobore o uso de hormônios no tratamento para o seu quadro clínico. Destaca que o laudo referido é inconclusivo porquanto não demonstrou testes ou dados necessários para afirmar que o hormônio é o mais apropriado e efetivo para o tratamento da agravada. Argumenta que o art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998 estabelece que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não integra, em regra, a amplitude de cobertura definida no plano-referência de assistência à saúde, de modo que não é de cobertura obrigatória pelas operadoras. Acrescenta que o art. 10, § 13, do mesmo normativo impõe às operadoras a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento previsto por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou quando houver recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Explica que a regra geral que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não alcança as exceções previstas no art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998. Defende que a operadora não pode ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal reafirmou o caráter taxativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77492460). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada para determinar à agravante a autorização e fornecimento do medicamento somatropina nos termos prescritos pelo médico assistente no prazo de dez (10) dias. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravada possui nove (9) anos de idade, é beneficiária de plano de saúde operado pela agravante e encontra-se em acompanhamento com endocrinologista pediátrico em razão de crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento (CID: E34) (id 251070104 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório com a recomendação de tratamento com a medicação somatropina. Destacou que o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Confira-se (id 251070104 dos autos originários): Necessita de tratamento para melhorar altura final prevista; hoje criança entre as menores da turma com repercussão psicossocial. Deve iniciar o tratamento imediatamente para ter tempo adequada no resultado do tratamento que deve ser mantido até atingir idade óssea de 14 anos; o início do tratamento é urgente e deve ser o mais breve possível pois a resposta ao tratamento é variável de criança para criança sendo que algumas tem resultado mais discreto no aumento da velocidade de crescimento e isso pode demandar mais tempo de tratamento até o final. Além disso a C. está em idade em que a qualquer momento pode iniciar a puberdade o que pode diminuir ainda mais sem tempo de tratamento em virtude da aceleração da maturação óssea que ocorre nesse período da vida. Reforço que diante do quadro atual não há outro tratamento que possa substituir o proposto. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei no 9.656/1998 dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. O art. 12 da Lei no 9.656/1998, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, e a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui somente referência básica para os planos privados contratados. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1988, acrescido pela Lei no 14.545/2022, autoriza a cobertura de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que: 1) exista comprovação da eficácia do tratamento; ou 2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. As inovações legislativas sobre o tema revelam que as operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. A medicação requerida pela agravada, devidamente registrada na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi prescrita e justificada por seu médico assistente com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Verifico a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano está evidenciado no relatório médico, o qual advertiu que quanto maior o atraso no início da terapia, pior se torna a previsão de recuperação de estatura final do indivíduo. Destaco que o direito à saúde da agravada sobrepõe-se a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. O ressarcimento dos custos pela agravada será possível no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem negados. Confira-se as ementas dos julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. GH - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde fornecesse medicamento registrado na Anvisa e constante no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo os prestadores de Saúde Suplementar (planos de saúde) se eximirem do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 4. A Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Ademais, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, formalizando a indicação expressa da somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. 5. Presente a urgência da enfermidade e o potencial risco para a saúde atual e futura da parte agravante, razão pela qual prestigia-se o seu interesse, que busca apenas a manutenção da saúde, em detrimento do interesse da agravada, que é estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: É indevida a negativa do plano de saúde em custear o medicamento GH (hormônio do crescimento), quando consta no rol da ANS a referida medicação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727533, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023. (Acórdão 1976522, 0745742-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6.3.2025, publicado no DJe: 26.3.2025.) PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, prescrito para tratamento de deficiência parcial do hormônio de crescimento (DGH) em paciente de 12 anos de idade, beneficiário de plano de saúde, além de indenização por danos materiais e morais. O apelante busca a reforma da sentença, sustentando a imprescindibilidade do tratamento para o desenvolvimento do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento Somatropina, prescrito para uso domiciliar; (ii) estabelecer se há abusividade na negativa de cobertura do tratamento; (iii) determinar a existência de danos materiais e morais decorrentes da recusa da operadora do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente, ainda que o medicamento não esteja previsto no Rol de Procedimentos da ANS, conforme disposto no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, desde que comprovada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas. 4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva, pois o rol é meramente exemplificativo, não podendo limitar a cobertura de procedimentos essenciais à saúde e ao desenvolvimento do paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedentes deste Tribunal. 5. O medicamento Somatropina é prescrito para o tratamento de deficiência parcial do hormônio do crescimento, configurando abusividade a negativa de custeio, pois compromete o desenvolvimento físico e psicológico do paciente. 6. A negativa indevida de fornecimento do medicamento configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos de personalidade do paciente, ensejando reparação por danos materiais, referentes aos gastos com o tratamento, e danos morais, dada a angústia causada pela recusa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 2. A negativa de cobertura de medicamento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico assistente, é abusiva e enseja reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 10, § 13, I, e 12; Lei n. 14.454/2022; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, X; CC, arts. 421, 186, e 405; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, j. 25/5/2020; TJDFT, Acórdão 1835760, 07062674620228070020, 2a Turma Cível, j. 20/3/2024; TJDFT, Acórdão 1725363, 07005604820228070004, 7a Turma Cível, j. 5/7/2023. (Acórdão 1966198, 0744126-22.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5.2.2025, publicado no DJe: 20.2.2025.) Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. À Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022.